Tribunal: TJDFT
Processo: 0722968-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

Não há falar em nulidade quando a defesa foi regularmente intimada para que se manifestasse nos termos do art. 384, §§ 2o e 4o, do Código Processo Penal, momento em que poderia ter requerido a designação de audiência, bem como a oitiva de testemunhas, porém deixou de se manifestar dentro do prazo legal. Ademais, os fatos foram exaustivamente debatidos no decorrer da instrução processual, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório. Preliminar rejeitada.

Constrição cautelar mantida na sentença de pronúncia, fundamentadamente. Verifica-se, em verdade, que não foi apontada nenhuma alteração relevante no quadro fático que pudesse alterar o cenário que autorizou a custódia preventiva do recorrente. Ademais, os requisitos para a decretação da prisão preventiva do recorrente foram avaliados recentemente, no HC 0715508-75.2020.8.07.0000, e a defesa não trouxe aos autos nenhuma modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem constritiva.

Nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.

Para a decisão de pronúncia, suficientes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Presentes a materialidade e os indícios suficientes da autoria, e não sendo detectável, de plano, o suporte fático para a absolvição sumária do réu ou para a impronúncia, a acusação deve ser admitida e remetida ao juízo natural da causa, no caso o Tribunal do Júri.

Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri devem ser afastadas apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. Não sendo esse o caso, as circunstâncias devem ser submetidas ao julgamento dos jurados.

Recurso desprovido.